Tribunal: CARF
Processo: 10218.720105/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.720105/2011-58
ACÓRDÃO
2001-007.785 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUELI MARIA DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas médicas própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência. Afasta-se a glosa da
despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos
para a dedutibilidade, mediante apresentação dos comprovantes dos
tratamentos e dos pagamentos realizados, ou outros documentos que
atestem que o serviço foi efetivamente prestado.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
A dedução da pensão alimentícia fica condicionada à existência de
sentença, acordo homologado judicialmente ou por escritura pública que a
determine e também da comprovação do efetivo pagamento.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.785 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720105/2011-58
2
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as glosas de valores pagos a título de pensão
alimentícia no importe de R$ 4.200,00 e de despesas relativas a serviços médicos prestados no
valor de R$ 1.800,00. Vencidos os Conselheiros Wilderson Botto e Raimundo Cassio Goncalves
Lima, que deram provimento parcial em maior extensão, para também restabelecer a dedução das
despesas médicas pagas aos profissionais Aécio Garcia de Mattos, José Pedro Gonçalves e Paula
Araújo Ferreira, no valor total de R$ 34.780,00, na base de cálculo do imposto de renda.
Apresentou voto divergente, por escrito, no plenário virtual, o Conselheiro Wilderson Botto, que
vencido, converte-se em declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalvez Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrado o Auto de Infração, fls.
256/265 relativo ao ano-calendário 2008, exercício 2009, que resultou em exigência do Imposto
de Renda de R$ 13.199,33 a ser acrescido da multa proporcional e dos juros legais. De acordo com
a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as seguintes infrações:
 Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 43.371,50;
 Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial de R$ 4.200,00;
 Dedução Indevida de Despesas com Instrução de R$ 426,06;
A contribuinte foi intimada, em 15/03/2011, a comprovar o efetivo pagamento das
deduções registradas na Declaração de Ajuste Anual - DAA do ano-calendário 2008, por meio de
cópia de cheques, ordens de pagamento, transferências e extratos bancários que registrassem tais
operações e/ou outros documentos.
Em 18/03/2011, a interessada apresentou carta resposta, juntando uma série de
documentos, que foram relacionados pela autoridade fiscal no TVF. Como a contribuinte não
comprovou a efetividade dos pagamentos das despesas médicas, com instrução e pensão
alimentícia por meio de documentos hábeis e idôneos, em 30/03/2011, foi emitido novo Termo de
Intimação - TI, requerendo essas comprovações.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.785 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720105/2011-58
3
A fiscalização solicitou, especificamente, a apresentação de documentos
coincidentes em datas e valores referentes aos recibos e notas fiscais já apresentados dos
prestadores de serviços médicos relacionados na referida intimação e a prova também da efetiva
prestação de serviços. Requereu ainda o termo de intimação fiscal a apresentação da escritura
pública, decisão judicial ou acordo homologado judicialmente fixando o valor da pensão
alimentícia informada na DAA e seu respectivo pagamento.
A fiscalizada apresentou resposta, em 27/04/2011, acompanhada de uma série de
documentos, que foram devidamente analisados pela autoridade fiscal, conforme informações
dos itens 14 a 25 do TVF. Concluiu a autoridade administrativa que quanto às despesas de
instrução, do total declarado de R$ 2.557,82, houve comprovação do pagamento de R$ 2.131,76,
sendo glosado o valor de R$ 426,06.
No que tange à pensão Alimentícia Judicial, embora expressamente intimada a
apresentar escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado fixando a pensão, a
contribuinte não atendeu à solicitação, nem disponibilizou os comprovantes de pagamento desta,
sendo glosado o valor de R$ 4.200,00.
Quanto às despesas médicas, intimada a comprovar a efetiva prestação dos serviços
e o efetivo pagamento dos valores referentes a estas despesas, a fiscalização entendeu que os
documentos trazidos não eram suficientes pelas seguintes razões:
 despesas médicas dos recibos e notas fiscais de R$ 3.500,00 da Clínica
Dermatológica Dra. Rosângela; R$ 1.440,00 da Dra. Rosângela Soares Goetz; R$
9.110,00 do Dr. Aécio Garcia Mattos; R$ 22.900,00 do Dr. José Pedro Gonçalves e
R$ 3.380,00 de Paula Araújo Ferreira – foram trazidos apenas cópias dos recibos
e notas fiscais;
 em relação aos recibos emitidos por Aécio Garcia de Mattos, no total de R$
9.110,00 foram trazidos apenas cópia das notas fiscais e recibos, afirmando que
em virtude de serem vários beneficiários (titular/dependente), muitas vezes os
valores eram somados e pagos após acúmulo;
 O mesmo argumento acima foi utilizado em relação ao valor de R$ 22.290,00
concernente ao prestador José Pedro Gonçalves, demonstrando que a
interessada não saberia exatamente como foi realizado cada pagamento, não se
prestando como prova a alegação de que fez o pagamento por diversos meios,
cartão, dinheiro ou cheque;
 em relação aos recibos, no valor total de R$ 3.380,00 da prestadora Paula Araújo
Ferreira, a afirmação da contribuinte de que os pagamentos quase sempre eram
em dinheiro não prova a efetividade do pagamento, motivando a glosa;
 no que se refere ao valor de R$ 1.440,00 do recibo emitido por Rosângela Soares
Goetz e de R$ 3.500,00 da Clínica Dermatológica Dra. Rosângela, mais uma vez a
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.785 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720105/2011-58
4
contribuinte afirmou não se recordar da forma que foram efetuados os
pagamentos, não tendo comprovado a quitação, foram glosados estes valores.
 a fiscalizada comprovou a efetividade da prestação do serviço, mas também não
comprovou a efetividade do pagamento de R$ 120,00 da Cirurgia Plástica e Laser
S/S; R$ 200,00 da Equipe de Anestesistas S/S; R$ 103,50 do Laboratório Padrão;
R$ 60,00 do Hospital São Vicente; R$ 150,00 do Núcleo de Análise Clínica Ltda;
R$ 200,00 de José Augusto Fleury Curado; R$ 70,00 de Marcellus Silva Baptista;
R$ 150,00, de Marcelus Layguel; R$ 150,00 de Juliane de Freitas Santos
Paranhos; R$ 720,00 de Cristiano Ruschel e R$ 1.728,00 de Sérgio Maurício
Soares. Em relação a essas despesas, informou a contribuinte que,
possivelmente, foram efetuados os pagamentos em dinheiro, mas podem ter
sido também em cheque, sem apresentar documentação comprovando tais
desembolsos;
Conclui a fiscalização que, por falta de comprovação do efetivo pagamento, foi
glosado o valor total de R$ 3.651,50 dessas despesas, sendo a glosa total de R$ 43.371,50 pelas
razões expostas no Termo de Verificação Fiscal.
Apresentada Impugnação de fls. 232/252 a contribuinte alegou que todos os
esforços foram empenhados para comprovar a efetividade dos serviços mas que devido ao tempo
– mais de 03 anos depois – alguns documentos não mais foram encontrados e que em nenhum
momento teria dito que não se recordaria de como os pagamentos foram realizados, apenas que
não se recordava com exatidão como teriam acontecido cada um deles. Apresenta uma série de
documentos e faz um cotejo entre os valores pagos em espécie e saques realizados em suas
contas, apresenta microfilmagens de cheques e notas fiscais. Que quanto às notas fiscais, se trata
de documento fiscal razão pela qual não seria legítima a glosa.
Decisão da DRJ de fls. 269/292 analisou de forma pormenorizada todas as
alegações, tendo entendido o seguinte:
 quanto aos valores de pensão judicial os documentos estariam no PTA de no
10218.720284/2011-23 sendo decisão judicial que determinou o pagamento de
30% dos rendimentos de Júlio Cezar Pitondo – cônjuge e dependente da então
Impugnante – ao seu filho menor em conta da genitora da criança – Rosemari
Garcia Mininel. Foram trazidos aos autos recibo da mãe da criança no ano de
2008 dando quitação dos valores de pensão, mas a assinatura no documento é
muito diferente da assinatura constante em seu documento de identificação
pessoal, foram ainda colacionados comprovantes de transferência da conta da
recorrente para uma conta poupança em nome do menor – e não de sua
genitora como expressamente determinou a decisão judicial – por essas razões a
glosa foi mantida;
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.785 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720105/2011-58
5
 quanto as despesas de instrução foi apresentado o comprovante de pagamento
solicitado, razão pela qual o valor foi restabelecido;
Quanto às despesas médicas cada uma das despesas deduzidas e glosadas serão
detalhadas abaixo.
Clínica Dermatológica Dra. Rosângela – Bella Pelle
Foi declarado o valor de R$ 3.500,00 que foi integralmente glosado. Para essas
despesas foram apresentadas notas fiscais tendo sido restabelecidas as glosas de 2 delas e negado
para a NF de no 2116 sob a justificativa que não teria sido comprovado o efetivo pagamento.
Equipe de anestesistas S/A
Nota fiscal de no 241 no valor de R$ 1.200,00 – não havia sido acatado valor
remanescente de R$ 200,00 que foi restabelecido pela decisão da DRJ em razão de no mesmo dia
ter sido realizado saque em conta da contribuinte em valor superior.
Hospital São Vicente
Nota fiscal apresentada no valor de R$ 103,50 – valor restabelecido pela decisão da
DRJ em razão de no mesmo dia ter sido realizado saque em conta da contribuinte em valor
superior.
Marcelus Laygel
Glosa mantida – a contribuinte informou que efetuou o pagamento do recibo, de fl.
292 (apenso), emitido em 30/01/08, com dinheiro proveniente dos recursos utilizados para
pagamento da dra. Juliane de Freitas Paranhos, que decorreria de um saque de R$ 350,00
realizado em 22/01/08, fl. 293 (apenso) e do mesmo valor transferido para conta da mãe da
interessada, fl. 293 (apenso). No entanto decisão da DRJ entendeu não ser possível fazer uma
vinculação entre a transferência bancária para terceiro; o saque mais de uma semana antes da
emissão do recibo e o pagamento do valor a Marcelus Laygel, sendo mantida a glosa fiscal.
Juliane de Freitas Paranhos
Recibo emitido no valor de R$ 150,00 – glosa mantida pelas razões acima.
José Augusto Fleuri Curado
Parte do valor já havia sido acatada pela fiscalização após apresentação de cheque
com valor coincidente ao do recibo, mas a quantia remanescente de R$200,00 não foi acatada
uma vez que a justificativa é que os valores teriam sido pagos em espécie em saque de data
posterior.
Núcleo de Análises Clínicas
Foi apresentado recibo de R$ 150,00 e o valor restabelecido pois no mesmo dia
houve saque em dinheiro em valor superior.
Christiano Ruschel
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.785 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720105/2011-58
6
Foi apresentado recibo no valor de R$ 720,00 e canhotos de cheque, fl. 284
(apenso) que registram valor de R$ 360,00 em 02/09/08 e do mesmo valor em 02/10/08, além de
ter sido apresentado o extrato de compensação bancária de 02/10/08 e 22/10/08, fls. 285/286
(apenso). Ocorre que a glosa foi mantida por ter entendido a DRJ que seria necessário juntar a
cópia do cheque nominal ao prestador do serviço, posto que o canhoto é apenas uma anotação
feita pelo emitente, não fazendo prova do pagamento. Os extratos comprovam a compensação,
mas não quem foi o beneficiário do pagamento.
Sérgio Maurício Soares
Foi apresentado recibo – R$ 1.728,00 e a glosa mantida, uma vez que a interessada
alegou que pagou o valor, que consta da declaração, de fl. 287 (apenso), e do recibo, fl. 288
(apenso) em dinheiro que decorreu de empréstimo tomado de pessoa física, no entanto tal
argumento não pode ser aceito, posto que não restou comprovado.
Aécio Garcia de Matos e José Pedro Gonçalves
Para Aécio foram apresentados recibos nos valores de R$ 6.210,00 e R$ 2.900,00 e
para José Pedro os valores de R$ 7.030,00, R$ 7.570,00 e R$ 7.690,00. Foram restabelecidos pela
DRJ o valor de R$ 1.200,00 por terem sido apresentadas microfilmagens de cheques emitidos em
favor de José Pedro. Quanto ao restante dos valores foi mantida a glosa uma vez que a então
Impugnante alegou que uma parte foi paga em cheque e outra em dinheiro. Os demais cheques
apresentados foram nominais a terceiros tendo ainda a autoridade julgadora entendido que não
foram apresentadas prova dos saques em valores e datas compatíveis nem tampouco comprovado
o empréstimo realizado, sua data, e a transferência do valor, impedindo qualquer outra revisão na
glosa fiscal.
Rosângela Soares Goetz
Foi apresentado recibo de R$ 1.440,00 e restabelecido somente o valor de R$
480,00 pois os valores teriam sido pagos no cartão em 03 parcelas e a primeira teria sido em
dezembro de 2008 e as outras duas nas faturas do ano de 2009.
Paula Araújo Ferreira
Foram apresentados recibos e declaração emitidas pela profissional que a DRJ
entendeu não fazer prova do efetivo pagamento – valor de R$ 3.380,00
Cirurgia Plástica e Laser S/S
Glosa mantida - a justificativa foi que a contribuinte afirmou que o pagamento do
valor constante da Nota Fiscal, de fl, 243 (apenso), emitida por Nelson Fernandes – Cirurgia
Plástica e Laser S/S, em 16/12/2008, teria sido em dinheiro, conforme saque constante do extrato,
de fl. 244 (apenso) de sua conta bancária na mesma data. Ocorre que na Nota Fiscal, está
consignado que o pagamento se deu por meio de cartão de crédito, não havendo como se
considerar o saque como prova do pagamento em dinheiro, se o próprio documento emitido pela
empresa prestadora diz que o pagamento se deu de outra forma.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.785 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720105/2011-58
7
Marcelus S. Baptista
Glosa mantida - afirmou a interessada que efetuou o pagamento com dinheiro
emprestado de sua amiga e que para reiterar a prestação do serviço anexou a declaração do
profissional, fl. 289 (apenso),que informa que o pagamento se deu em dinheiro. Cabe lembrar que
o lançamento se deu pela ausência de comprovação da transferência dos valores da beneficiária
dos serviços para os prestadores. Assim, não há como se acatar alegações desprovidas de provas
de que o sujeito passivo efetivamente desembolsou e suportou financeiramente a despesa nas
datas e nos valores consignados na declarações.
Irresignada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 295/308 alegando,
em síntese os mesmos pontos da impugnação e trazendo novos documentos para algumas glosas
de despesas como as relativas a pensão alimentícia e despesas médicas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.
II – DO MÉRITO
São objeto do recurso ora apreciado as despesas glosadas a título de pensão judicial
e relacionadas a serviços médicos.
No que tange aos valores afetos à pensão judicial, como relatado no tópico
precedente, a decisão da DRJ entendeu que os documentos foram apresentados no PTA de no
10218.720284/2011-23 – apenso – sendo decisão judicial que determinou o pagamento de 30%
dos rendimentos de Júlio Cezar Pitondo – cônjuge e dependente da então Impugnante – ao seu
filho menor em conta da genitora da criança – Rosemari Garcia Mininel.
Em fase de impugnação foram trazidos aos autos recibo assinado pela mãe da
criança no ano de 2008 dando quitação dos valores de pensão, mas a decisão entendeu que a
assinatura aposta no documento seria muito diferente da assinatura constante em seu documento
de identificação pessoal, de modo que o recibo não podia ser aceito. Argumento adicional
utilizado para a manutenção da glosa foi o fato de que os comprovantes de transferência trazidos
aos autos direcionados para uma conta poupança em nome do menor – e não de sua genitora
como expressamente determinou a decisão judicial.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.785 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720105/2011-58
8
Com o recurso voluntário foi trazida declaração de fls. 324 desses autos em que a
genitora do menor declara ter recebido o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) a
título de pagamento de pensão alimentícia devida a seu filho menor. Para que não pairassem
dúvidas quanto a assinatura, houve reconhecimento em cartório da firma e ainda no documento
apresentado consta expressamente que ela teria dado a quitação de próprio punho no arquivo
anteriormente juntado aos autos.
Inicialmente importante frisar que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em
sede recursal devem ser conhecidos em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise dos documentos trazidos em sede recursal.
Conforme muito bem foi delimitado na decisão da DRJ o Art. 8o, II, alínea “f” da Lei
9.250/95 e o Art. 78 do Regulamento do IR determinam que os requisitos para a dedução dos
valores pagos a título de pensão alimentícia são: a existência de decisão judicial/acordo
homologado judicialmente ou escritura pública prevendo a obrigação de pagar E a comprovação
de que esta foi efetivamente paga.
Não restam dúvidas quanto ao preenchimento do primeiro requisito desde a
decisão de piso, abaixo trecho do acórdão nesse sentido:
“No Processo no 10218.720284/2011-23, apenso ao presente processo, foram trazidos
documentos extraídos do Processo Judicial no 1351/1997, da 2a . Vara de Família e Sucessões da
Comarca de Jales, São Paulo, fls. 67/126, relativos à Ação de Separação Consensual, cujos
requerentes são Júlio Cezar Pitondo (dependente e cônjuge da contribuinte) e Rosemari Garcia
Mininel Pitondo.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.785 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720105/2011-58
9
Na petição relativa ao acordo celebrado entre as partes, na fl. 69 (apenso), verifica-se que ficou
estabelecido que Júlio Cezar Pintondo pagaria a seu filho, Lucas Antônio Garcia Pitondo, nascido em
18/09/1995, conforme Certidão à fl. 57 (apenso), 30% do seu salário a partir de 10/01/1998,
requerendo-se a abertura de conta judicial em nome da requerente (mãe do menor).
O acordo foi homologado pelo Juízo, sendo exarada sentença, em 30/10/1997, conforme Termo de
Audiência de Separação Consensual, fls. 71/72 (apenso) sem modificação quanto à pensão judicial
acordada.
Consta, fl. 81 (apenso), Ofício do Juiz da 3a . Vara da Comarca de Jales/SP dirigido ao Banespa S/A,
requerendo abertura de conta corrente em nome de Rosemeri Garcial Mininel.
Assim, ficou comprovado o preenchimento do primeiro requisito legal, qual seja, a existência de
decisão judicial determinando o pagamento da pensão alimentícia, que deveria ser feito por meio de
depósito na conta corrente da mãe do menor.”
Decisão de primeira instancia concluiu que não teria restado comprovado o
segundo requisito, ou seja, a comprovação do efetivo pagamento. No meu entendimento a nova
declaração de fls. 324 juntada aos autos é suficiente para comprovar que o pagamento
efetivamente aconteceu e como a firma da genitora do menor foi reconhecida em cartório no
documento apresentando também não pairam dúvidas quanto a sua autenticidade, sobretudo em
razão da fé pública do documento.
Assim, restabeleço tal glosa.
Quanto às despesas médicas, especificamente, entendo que três glosas merecem
ser restabelecidas, são elas as relacionadas aos profissionais Christiano Ruschel, Rosângela Soares
Goetz e Cirurgia Plástica e Laser S/S, conforme melhor delimitado abaixo.
Christiano Ruschel – R$ 720,00
Conforme consta no relatório, para essa despesa foi apresentado recibo no valor de
R$ 720,00 e canhotos de cheques, fl. 284 (processo apenso) que registram valor de R$ 360,00 em
02/09/08 e do mesmo valor em 02/10/08, além de ter sido trazido o extrato de compensação
bancária de 02/10/08 e 22/10/08, fls. 285/286 (apenso).
A glosa foi mantida por ter entendido a DRJ que seria necessário juntar a cópia do
cheque nominal ao prestador do serviço, posto que o canhoto seria apenas uma anotação feita
pelo emitente, não fazendo prova do pagamento e os extratos comprovariam a compensação,
mas não quem foi o beneficiário do pagamento.
Discordo da conclusão a qual chegou o relator da decisão de primeira instância. Isso
porque o comprovante de pagamento propriamente não é a única prova que deve ser admitida
para fins de se comprovar que o serviço médico foi efetivamente prestado e, nesse caso temos
também indício do pagamento: os canhotos dos dois cheques cujo valor somado totaliza a cifra
exata do recibo + as comprovações de que esses valores foram efetivamente suportados pela
contribuinte mediante apresentação de extratos bancários.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.785 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720105/2011-58
10
Ademais, foi trazida declaração de fls. 319 desses autos em que o profissional
ratifica que o pagamento aconteceu com os dois cheques em questão, não sendo tal declaração o
único documento utilizado para a formação do meu juízo, mas sim todo o acervo probatório
relativo a essa glosa.
Rosângela Soares Goetz – R$ 1.440,00
Para esse caso foi apresentado recibo de R$ 1.440,00 e restabelecido somente o
valor de R$ 480,00 pois os valores teriam sido pagos no cartão em 03 parcelas e a primeira teria
sido em dezembro de 2008 e as outras duas nas faturas do ano de 2009 e como os outros dois
pagamentos não teriam acontecido no ano-calendário 2008 eles não poderiam ser aceitos.
Nesse caso importante constar que o pagamento foi realizado em cartão. Assim
sendo, o parcelamento do valor final funciona como um financiamento que a operadora do cartão
de crédito realiza com o seu titular, sendo uma relação jurídica distinta daquela existente entre a
contribuinte e o prestador de serviço que efetivamente recebeu a integralidade dos valores pagos
a título de seus serviços em 2008, razão pela qual restabeleço integralmente a glosa e não apenas
os R$480,00 inicialmente restabelecidos pela DRJ.
Cirurgia Plástica e Laser S/S – R$ 120,00
Tal glosa foi mantida com a justificativa de que a contribuinte afirmou que o
pagamento do valor constante da Nota Fiscal, de fl, 243 (apenso), emitida por Nelson Fernandes –
Cirurgia Plástica e Laser S/S, em 16/12/2008, teria sido em dinheiro, conforme saque constante do
extrato, de fl. 244 (apenso) de sua conta bancária na mesma data. Ocorre que na Nota Fiscal, está
consignado que o pagamento se deu por meio de cartão de crédito, não havendo como se
considerar o saque como prova do pagamento em dinheiro, se o próprio documento emitido pela
empresa prestadora diz que o pagamento se deu de outra forma.
Ora, para esse valor não foi apresentado simples recibo emitido pelo prestador de
serviços médicos, mas sim NOTA FISCAL dos serviços por meio da qual é possível se identificar a
quitação dos serviços mediante campo específico no qual a modalidade de pagamento foi
realizada, pouco importante se a contribuinte posteriormente afirmou que realizou o pagamento
por outro meio.
No direito o que se presume é a boa-fé das operações, para que as notas fiscais
apresentadas fossem desconsideradas pela fiscalização seria necessário que, no mínimo, fossem
consideradas inidôneas – o que não é o caso dos autos.
Não se desconhece a súmula 180 do CARF, segundo a qual “para fins de
comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de
exigência de elementos comprobatórios adicionais”.
Ocorre que, como já salientado nesse caso não foi apresentado simples recibo
emitido pelo profissional, mas sim nota fiscal. Tal fato me parece suficiente para o
restabelecimento dos valores glosados, isso porque é inequívoco que os serviços foram
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.785 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720105/2011-58
11
efetivamente realizados, o que vai ao encontro do delimitado na sumula 180 do CARF, que deixa
claro a possibilidade de se exigir elementos comprobatórios adicionais, que não se resumem
apenas a comprovantes de pagamento, uma vez que o pagamento pode sim ser realizado em
espécie.
A comprovação do pagamento é exigida para que o Fisco tenha elementos
suficientes para concluir que a prestação dos serviços foi realizada, o que é absolutamente
legítimo, mas não é razoável que essa seja a única prova a ser validada.
Em outras ocasiões já me posicionei no sentido de manter a glosa de despesas
médicas quando apenas recibos emitidos pelos prestadores foram apresentados e a fiscalização
entendeu pela necessidade de comprovação do efetivo pagamento, mas no caso em tela não seria
o caso de aplicar esse entendimento uma vez que não se trata de recibo, mas sim de nota fiscal.
Desse modo, não vejo outra possibilidade senão desconsiderar a glosa realizada
pela fiscalização.
Trago ainda, como reforço argumentativo, voto vencedor proferido no acórdão de
no 2102-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA no mesmo sentido do meu
entendimento:
“A divergência suscitada entre o RELATOR e o REDATOR DESIGNADO, restringe-se a
admissibilidade das notas fiscais juntadas nos autos que perfazem o valor de R$ 19.687,70 como
provas suficientes das despesas médicas aptas a dedução do IRPF.
Por se tratar de documento oficial apto a registrar legalmente uma transação comercial a nota
fiscal possui validade jurídica por si só, o que justifica a sua aceitação como prova da despesa
realizada, existindo, neste ponto, uma forte distinção em relação aos recibos emitidos por
particulares . Neste sentido tem-se antecedentes deste Conselho, negrito meu:
Número do processo: 11080.730907/2013-01
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda
Seção Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 16 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Tue May 02 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2011 DEDUÇÃO.
DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS FINANCEIRO SUPORTADO PELO CONTRIBUINTE. REQUISITO LEGAL.
DMED. COMPROVAÇÃO. DEDUTIBILIDADE. A legislação do Imposto de Renda condiciona a
dedutibilidade das despesas médicas à comprovação da assunção do ônus financeiro pelo
contribuinte. Comprovado documentalmente que o contribuinte suportou o ônus financeiro das
despesas médicas declaradas na sua DIRPF, é legal sua dedução. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR SERVIÇOS PRESTADOS AO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DO NOME DO
BENEFICIÁRIO. VALORES RAZOÁVEIS AOS TRATAMENTOS. DEDUTIBILIDADE. A legislação do Imposto
de Renda determina que as despesas médicas declaradas pelo contribuinte para fins de dedução
do imposto devem ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que demonstrem a prestação dos
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.785 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720105/2011-58
12
serviços e o efetivo desembolso dos valores declarados. No entanto, no caso de nota fiscal emitida
em valores razoáveis para justificarem consultas médicas prestadas, mas sem a indicação do
beneficiário do serviço médico, a autoridade administrativa poderá presumir ser este o próprio
contribuinte, exceto quando forem constatados razoáveis indícios de irregularidades. Aplicação da
Solução de Consulta Interna COSIT no 23, de 30/08/2013 Número da decisão: 2201-003.547
Número do processo: 11516.722011/2016-26
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 25 00:00:00 UTC 2022 Data da publicação: Thu Mar 30 00:00:00 UTC
2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano calendário: 2014
EMENTA DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA COMPROVAÇÃO DO
RESPECTIVO PAGAMENTO COM A APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
EXPRESSA NA NOTA FISCAL ACERCA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. EXIGÊNCIA DE
RECIBO. DESNECESSIDADE. RESTABELECIMENTO DO DIREITO PLEITEADO. Ausentes outros
obstáculos, a mera circunstância de o sujeito passivo ter apresentado notas fiscais à comprovação
das despesas médicas cuja dedução é pleiteada mostra-se insuficiente a fundamentar a glosa, na
medida em que (a) tal documento firma forte presunção da exigibilidade e da quitação da
obrigação contratual (dada a constituição de crédito tributário e a submissão à fiscalização
tributária), e porquanto, a fortiori, (b) um documento formal, parte constitutiva do crédito
tributário, submetido ao controle fiscal pode ser vicário de um simples recibo, documento sem
forma rigorosa, emitido pelo particular e inicialmente alheio à fiscalização tributária. NOTA FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
PACIENTE.
INSUFICIÊNCIA
PARA
MOTIVAR
A
GLOSA.
RESTABELECIMENTO DA DEDUÇÃO PLEITEADA. Ausentes outros obstáculos, a isolada falta de
indicação do paciente na nota fiscal é insuficiente para motivar a glosa da dedução pleiteada,
sempre que for possível inferir a identidade entre fonte pagadora e beneficiário do tratamento.
Número da decisão: 2001-005.149
Número do processo:13830.720850/2016-72
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS
MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE
JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força
probante como comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa
por recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar
sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do
documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos documentos os
torna válidos para comprovar as despesas médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO
MÉDICO. Notas fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado.
Comprovação realizada.
Número da decisão:2001-000.204
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.785 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720105/2011-58
13
Portanto, verifica-se que o simples fato de a comprovação do pagamento das despesas ocorrer
pela apresentação de notas fiscais é insuficiente para motivar a glosa e, portanto, as deduções
devem ser restabelecidas
Em outras palavras, a apresentação de Notas Fiscais, sem quaisquer indícios de fraude ou burlar,
que preencha todos os requisitos legais, atende à exigência de comprovação das despesas médicas
por parte da fiscalização.”
Quanto às demais alegações do recurso relativas à glosa de despesas médicas
declaradas por falta de comprovação do efetivo pagamento de serviços médicos entendo que a
simples apresentação de posterior declaração realizada pelo profissional de saúde não é suficiente
para comprovar que os serviços médicos efetivamente foram prestados. Explico.
A comprovação do efetivo pagamento não seria a única ferramenta hábil a atestar a
prestação dos serviços de natureza médica uma vez que outros documentos seriam suficientes
como – exemplificativamente – cópia de pedidos e prontuários médicos, exames, laudos,
detalhamento do tratamento realizado, dentre outras possibilidades.
Entretanto, a simples apresentação de declaração desacompanhada de qualquer
outro meio de prova não é suficiente para comprovar que os serviços realmente foram prestados,
isso porque a declaração não acrescenta, via de regra, nenhuma nova informação relevante que
não tenha sido trazida em simples recibo.
De acordo com a legislação do IR a autoridade fiscal pode, desde que entenda
necessário, solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da
despesa que o sujeito passivo pretenda deduzir de sua declaração – como é o caso de deduções
de despesas médicas.
Em outras palavras, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios
das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
“Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
E foi exatamente o que aconteceu no caso em apreço. A autoridade administrativa
solicitou que fossem apresentados documentos que comprovassem a efetividade dos tratamentos
médicos como, por exemplo, comprovantes de pagamento.
Assim, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a efetiva ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores
pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da
autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar,
por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.785 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720105/2011-58
14
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que
o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto
probatório com vista a formar sua convicção. É certo que as solicitações de documentos devem
atender à razoabilidade, devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil
produção.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
significativo, estamos falando da glosa inicial de R$ 43.371,50. É de se esperar que em
tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja possível a apresentação de elementos
que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, o que foi feito apenas parcialmente no
caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Importante ainda salientar que outros documentos poderiam ter sido juntados,
como por exemplo, cópia de prontuários médicos no quais o diagnóstico tivesse sido delimitado,
ou que determinassem qual o tratamento foi prescrito para o paciente, um relatório detalhado
com o tratamento desenvolvido, a linha seguida ou qualquer outro documento que comprove que
os serviços médicos, de fato, foram prestados.
Assim, o ponto em discussão reside na fragilidade do acervo probatório e não no
fato do pagamento ter sido realizado em espécie.
Em outros casos já me manifestei no sentido de que os comprovantes de
pagamento não seriam os únicos documentos que poderiam ser apresentados pelo contribuinte
para comprovar a efetividade dos serviços médicos prestados, a título exemplificativo cito o PTA
de no 10218.720105/2011-58, no qual os comprovantes de pagamento não foram apresentados,
mas foram trazidos exames, laudos, prontuários e outros documentos médicos que foram
determinantes para assegurar a robustez do conjunto probatório, o que não verifico no presente
caso.
Deste modo, como para as demais despesas glosadas não foi apresentada a
comprovação robusta de que os tratamentos realmente foram realizados, entendo que devem ser
mantidas.
Assim, me valho da aplicação do artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do
CARF. Isso porque não foram trazidos argumentos/documentos diversos dos já apresentados em
sede de Impugnação pelo contribuinte e como todos eles já foram objeto de minuciosa apreciação
pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas com clareza no voto
posto no acórdão recorrido, a eles me filio.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.785 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720105/2011-58
15
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida”
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para
restabelecer as glosas de valores pagos a título de pensão alimentícia no importe de R$ 4.200,00 e
de despesas relativas a serviços médicos prestados no valor de R$ 1.800,00.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Wilderson Botto.
Em que pese o bem arrazoado voto da ilustre Relatora, divirjo somente em relação
às despesas médicas, conforme passo a demonstrar.
De fato, o litígio recai sobre a glosa das despesas médicas declaradas, por falta de
comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas remanescentes
declaradas na DAA/2009.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos,
para efeito de confirmá-los, no que tange aos serviços prestados e pagamentos realizados,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar em maior extensão, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus
que lhe competia.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.785 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720105/2011-58
16
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo, para
que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os pagamentos
com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014, dispondo
em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas por
documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo, as
informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se dê
por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos a transferência de numerário via transações bancárias, cópias
de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado com base na interpretação literal da legislação de
regência que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerada como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação às profissionais contratadas, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem, foram
apenas e tão somente considerados imprestáveis para a comprovação efetiva dos dispêndios à
juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que as declarações fornecidas pelos profissionais Aécio
Garcia de Mattos, José Pedro Gonçalves e Paula Araújo Ferreira, aliado aos recibos por eles
anteriormente emitidos, além de conterem os requisitos exigidos pela legislação de regência,
atestam a ocorrência dos tratamentos odontológicos e fisioterapêutico submetidos pela
Recorrente e seu cônjuge/dependente declarado, além dos pagamentos realizados no decorrer do
ano-calendário de 2008, restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado acerca da
comprovação do efetivo pagamento, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das
alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, torno insubsistente o crédito
tributário no particular.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.785 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720105/2011-58
17
Pelo exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso em maior
extensão, para também restabelecer a dedução das despesas médicas pagas aos profissionais
Aécio Garcia de Mattos, José Pedro Gonçalves e Paula Araújo Ferreira, no valor total de R$
34.780,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 347
DF CARF MF
Original